Tribunal: TJDFT
Processo: 0722162-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722162-70.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAGA KOREA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA APELADO: THATIANE MONTEIRO IZIDIO, TALLES RODRIGO LIMA DE SOUZA D E S P A C H O A parte Apelante, após intimada para apresentar o comprovante de pagamento referente à guia anexada no ID 71567656, juntou o documento com a seguinte numeração: 89970000000-3 23260001010-5 95523161883-7 20016520510-8, enquanto a guia de custas apresenta número diverso: 89930000000-6 23260001010-5 95523161883-7 20016520333-4; portanto, inviável depreender que o pagamento se refere ao presente feito. Desse modo, concedo ao Apelante o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para juntar o comprovante de pagamento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator